Tribunal: TJDFT
Processo: 0728159-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PREJUDICALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. DÍVIDA ATIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL PRESUMIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face de sentença que julgou “PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para confirmar a decisão que concedeu a tutela de urgência (id 160181569), bem como para condenar o DISTRITO FEDERAL: a) a promover o cancelamento da dívida da CDA n. 50201872250, devendo o nome do demandante ser excluído dos cadastros de proteção ao crédito, b) ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao autor, a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente desde a data desta sentença, com juros de mora desde a citação.”.

3. O recorrente sustenta que há processo administrativo em trâmite, com possibilidade de restabelecimento da sanção administrativa que ensejou a constituição da dívida, o que torna prejudicada a causa de pedir ou, quando não, exige o sobrestamento do feito, até a conclusão do processo administrativo disciplinar. Aduz que o valor fixado a título de danos morais é exorbitante, ante os diversos processos administrativos abertos em desfavor do autor, e requer a redução para o valor de R$1.000,00.

4. O autor/recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

5. Inicialmente, registro que não é o caso de suspensão processual, em face da alegada prejudicialidade externa, porquanto o exame da questão posta em juízo não depende da decisão a ser proferida em sede administrativa. Eventual cassação da aposentadoria do autor na via administrativa pode ensejar eventual dívida, a ser perseguida na esfera apropriada.

6. Na origem, o autor/recorrido narra que a CDA, no valor de R$ 9.649,12, foi protestada em 28/10/2022, decorrente de acerto financeiro, em razão da cassação da sua aposentadoria, como efeito de condenação penal. O autor, servidor da Polícia Civil do Distrito Federal foi excluído da folha de pagamento a partir de janeiro/2019.

7. Ocorre que a cassação da aposentadoria do autor, como efeito da condenação penal, foi anulada por força da sentença proferida, transitada em julgado em 01/10/2020, nos autos do processo no 0709371-57.2019.8.07.0018 e, não obstante o reconhecimento da possibilidade de cassação da aposentadoria do autor mediante regular processo administrativo, evidencia-se que não mais subsistem as razões para a cobrança da dívida indicada.

8. No tocante ao dano moral, a inclusão do nome do autor na dívida ativa decorrente da falha da parte ré foi indevida e gerou dano moral indenizável, na modalidade in re ipsa.

9. Por conseguinte, presentes os pressupostos necessários à responsabilidade civil estatal e ausente causas excludentes, impõe-se reconhecer o direito do autor à reparação do dano.

10. No tocante ao valor da indenização, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor arbitrado para R$3.000,00 (três mil reais), satisfatório para garantir a reparação pleiteada.

11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para reduzir o valor dos danos morais para R$3.000,00 (três mil reais).

12. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência (art. 55 da Lei no 9.099/95). Isento de custas.